Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM.

1. A controvérsia cinge-se ao quantum fixado a título de dano moral, decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, consistente no atraso ao destino e na deficitária assistência material.

2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, a extraordinariedade sanitária advinda da pandemia do coronavírus, e seus reflexos sociais e financeiros, não é causa de suspensão do processo, essencialmente ante à possibilidade de audiências telepresenciais e trabalho, à distância, sobretudo em face do critério da celeridade informador dos Juizados Especiais.

3. No caso, o autor/recorrente contratou voo nacional, trecho Marília/SP – Brasília/DF, com conexão em Campinas e Belo Horizonte, estando previsto o embarque inicial para às 16h20, do dia 14/02/2020, e a chegada ao destino final às 23h05, do mesmo dia (ID 22128148 – p. 2/3). Entretanto, o primeiro voo foi cancelado, tendo sido feita a realocação para outro, com partida às 05h50, do dia 15/02/2020. Consigne-se que a ré/recorrida não disponibilizou qualquer hospedagem neste interregno. Ocorre que o voo, decorrente daquele primeiro cancelado, também assim o foi, tendo a ré/recorrida, em consequência, reacomodado o autor/recorrente em voo com partida de Bauru/SP, ofertando deslocamento à referida cidade por meio terrestre (123 km, 2 horas de viagem), sem olvidar que a reacomodação incluía duas conexões. Por fim, o autor/recorrente chegou ao seu destino final às 13h35, do dia 15/02/2020, ou seja, com aproximadamente 15 horas de atraso.

4. A falta de assistência ao passageiro- acomodação e alimentação- podem dar ensejo à indenização, por dano material, o que não foi requerido. Não obstante, os transtornos decorrentes da impontualidade do serviço prestado, da precária assistência material fornecida, qual seja: ausência de hospedagem, 2 voos cancelados e realocação em voo com partida em cidade diversa, por meio de transporte terrestre, a 123 km de distância, 2 horas de viagem, causa aborrecimentos, angústia e frustração que configuram o dano moral.

5. Para a fixação do valor da indenização, por seu turno, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa. Atenta a essas diretrizes, majoro o valor fixado para R$ 2000,00.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para a majoração do dano moral. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.